Tribunal: TJES
Processo: 5018614-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018614-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL. CASSAÇÃO. BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATO ADMINISTRATIVO PRESUMIDAMENTE LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Auditor Fiscal da Receita Estadual vinculado à Gerência Fiscal da Subsecretaria da Receita. O pedido principal consistia na reativação da inscrição estadual da empresa, na autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas e na manutenção do Regime Especial de ICMS, sob o argumento de que o ato administrativo de cassação seria arbitrário e desprovido de respaldo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação da inscrição estadual da empresa, com o consequente bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a medida administrativa é legítima quando fundada em indícios de simulação ou fraude fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cassação da inscrição estadual e o bloqueio do sistema de emissão de notas fiscais baseiam-se no art. 54-A, III, do RICMS/ES, que autoriza restrições preventivas em caso de indícios de fraude, simulação ou má-fé por parte do contribuinte.

4.
A Administração Pública exerce o poder de polícia fiscal nos termos do art. 78 do CTN, estando vinculada ao princípio da legalidade e à proteção do erário, podendo adotar medidas restritivas quando houver fundados elementos indicativos de irregularidade.

5.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato combatido, o que não foi atendido nos autos, conforme verificado na análise dos documentos juntados.

6.
Os elementos constantes no processo administrativo instaurado pelo Fisco Estadual, especialmente a notificação fiscal e a apuração de indícios de operações simuladas, justificam a adoção de medidas cautelares e afastam a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.
A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a legalidade da cassação preventiva da inscrição estadual em hipóteses de suspeita de fraude, mesmo sem prévio auto de infração, desde que fundada em elementos fiscais mínimos, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1.
A Administração Pública pode, com base no art. 54-A, III, do RICMS/ES, restringir preventivamente a emissão de notas fiscais eletrônicas diante de indícios de simulação ou fraude tributária.

2.
A medida cautelar de cassação de inscrição estadual, mesmo sem lavratura de auto de infração, é legítima quando fundamentada em processo administrativo regularmente instaurado.

3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, sua invalidade.

4.
Não configura violação ao contraditório e à ampla defesa a restrição preventiva imposta com base em elementos fiscais mínimos e no exercício do poder de polícia do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 78; RICMS/ES, arts. 54-A, III, e 54-B, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0015448-78.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020; TJES, AI nº 0001425-30.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 01.10.2019; TJES, Apl-RN nº 0023968-61.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 15.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL vinculado à Gerência Fiscal da Subsecretaria de Estado da Receita, indeferiu o pedido liminar (tutela de urgência), que visava assegurar o direito líquido e certo da impetrante de emitir nota fiscal eletrônica, revogando-se por completo o ato de cassação da inscrição estadual e a manutenção do Regime Especial de ICMS concedido pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais,
HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
a cassação de sua inscrição estadual foi indevida e caracterizada por manifesta arbitrariedade, sendo implementada sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, e que tal ato administrativo baseou-se em alegações genéricas e insuficientemente comprovadas de fraude, simulação e inadimplemento doloso de ICMS;
(ii)
mesmo após a apresentação de documentos comprobatórios, como certidão negativa de débitos estaduais e comprovantes de recolhimento regular de tributos, a autoridade fiscal manteve a restrição, desconsiderando as provas apresentadas pela Agravante;
(iii)
a decisão administrativa, que resultou na cassação da inscrição estadual e no impedimento de emissão de notas fiscais, foi proferida sem a lavratura de auto de infração, impossibilitando a instauração de um procedimento administrativo adequado;
(iv)
tal cassação impôs prejuízos graves e irreparáveis à atividade empresarial da Agravante, inviabilizando a continuidade de suas operações comerciais e causando prejuízos financeiros e danos à sua reputação junto a fornecedores e clientes;
(v)
a suspensão da inscrição estadual constitui medida arbitrária e desproporcional, configurando verdadeira sanção política vedada pela jurisprudência pátria e pelos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, a parte agravante requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a reativação de sua inscrição estadual e a manutenção do regime especial de ICMS concedido, a fim de permitir a regular emissão de notas fiscais e a continuidade de suas atividades empresariais. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, confirmando a liminar pleiteada, revogando-se por completo o ato de cassação da inscrição estadual e a manutenção do Regime Especial de ICMS concedido pelo Estado do Espírito Santo.

Decisão lançada no Id n. 11190079 indeferindo a tutela liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 12846921, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL vinculado à Gerência Fiscal da Subsecretaria de Estado da Receita, indeferiu o pedido liminar (tutela de urgência), que visava assegurar o direito líquido e certo da impetrante de emitir nota fiscal eletrônica, revogando-se por completo o ato de cassação da inscrição estadual e a manutenção do Regime Especial de ICMS concedido pelo Estado do Espírito Santo.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
a cassação de sua inscrição estadual foi indevida e caracterizada por manifesta arbitrariedade, sendo implementada sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, e que tal ato administrativo baseou-se em alegações genéricas e insuficientemente comprovadas de fraude, simulação e inadimplemento doloso de ICMS;
(ii)
mesmo após a apresentação de documentos comprobatórios, como certidão negativa de débitos estaduais e comprovantes de recolhimento regular de tributos, a autoridade fiscal manteve a restrição, desconsiderando as provas apresentadas pela Agravante;
(iii)
a decisão administrativa, que resultou na cassação da inscrição estadual e no impedimento de emissão de notas fiscais, foi proferida sem a lavratura de auto de infração, impossibilitando a instauração de um procedimento administrativo adequado;
(iv)
tal cassação impôs prejuízos graves e irreparáveis à atividade empresarial da Agravante, inviabilizando a continuidade de suas operações comerciais e causando prejuízos financeiros e danos à sua reputação junto a fornecedores e clientes;
(v)
a suspensão da inscrição estadual constitui medida arbitrária e desproporcional, configurando verdadeira sanção política vedada pela jurisprudência pátria e pelos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, a parte agravante requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a reativação de sua inscrição estadual e a manutenção do regime especial de ICMS concedido, a fim de permitir a regular emissão de notas fiscais e a continuidade de suas atividades empresariais. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, confirmando a liminar pleiteada, revogando-se por completo o ato de cassação da inscrição estadual e a manutenção do Regime Especial de ICMS concedido pelo Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 12846921, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11190079, indeferi a tutela liminar recursal pretendida pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual ratifico em sua integralidade.

De início, cumpre registrar que a restrição imposta pelo Fisco Estadual à empresa agravante encontra fundamento no artigo 54-A, inciso III, do RICMS-ES, que dispõe:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte

A decisão agravada apontou que, no caso concreto, a medida administrativa foi adotada com base no exercício do poder de polícia da Administração Pública, consubstanciado no artigo 78 do Código Tributário Nacional, e vinculada ao princípio da legalidade.

Nada obstante, os documentos apresentados pela agravante não foram suficientes para afastar os indícios de simulação identificados pelo Fisco Estadual, conforme notificação constante nos autos originários (Id n. 54590583).

A atuação fiscalizatória e as medidas acautelatórias adotadas pela Administração Pública possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte agravante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo.

No presente caso, os argumentos da agravante não afastam os indícios apontados pelo Fisco, que justificam as medidas restritivas adotadas para proteção do erário público e do ordenamento tributário estadual.

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reafirmado a regularidade de atos administrativos dessa natureza, desde que amparados em elementos mínimos de apuração fiscal e no exercício do poder de polícia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 - Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 3 - Decisão mantida. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0015448-78.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. 2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas aadesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante/apelante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário. 2. O recorrente, após a conclusão do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002), foi intimado para apresentar o Documento de Informações Econômico Fiscais - DIEF e os arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD no prazo de 30 dias, mas preferiu manter-se inerte, não cumprindo as determinações fixadas. 3. Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 31/07/2019)

Por fim, entendo não ser possível intervir nas restrições impostas pelo Poder do Executivo, ao menos por ora, com base nos elementos presentes nos autos e em cognição sumária, uma vez que a reativação da inscrição estadual e a autorização para emissão de notas fiscais poderiam comprometer a eficácia da atividade fiscalizatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada,.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar